Tribunal: STF
Processo: HC 201037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 144.670/MG, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 2, fl. 184):
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. EXACERBADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E REITERADO CONTATO COM A JUSTIÇA CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 
    A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para resguardo da ordem pública, não consubstancia constrangimento ilegal, quando embasada em atos e comportamentos concretos do imputado e do risco de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, especialmente quando constatado, em uma análise apriorística, indícios suficientes de seu envolvimento com a atividade criminosa e seu reiterado contato com a justiça criminal. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 241-243), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
    1. A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda reexame de fatos e provas, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal.
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    4. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
    5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Alega, em suma: (a) conforme pode se constatar dos depoimentos de todos os policiais que participaram da operação, o paciente MATHEUS FELIPE SATURNINO EMIDIO não possui envolvimento com nenhum dos demais autuados e nem sequer tem envolvimento com o tráfico; e (b) a não comprovação de emprego lícito não pode ser usada como fundamento para decretação de prisão preventiva.
    Requer o impetrante, ao final, a revogação da segregação cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado, obtido no sítio eletrônico daquela Corte:
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fl. 151): 
    Realmente, a prisão preventiva somente se justifica diante da presença dos requisitos da materialidade, indícios da autoria e do periculum libertatis (necessidade da prisão para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal), demonstrados claramente mediante indicação de dados concretos. 
    No caso, tais requisitos estão presentes e vislumbra-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias fáticas narradas nos autos, em que pese o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. 
    Os autuados Pablo e Leonardo são reincidentes e encontram-se em cumprimento de pena, conforme CACs juntadas aos autos. 
    O autuado Matheus é primário, mas registra fatos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. [...] 
    Registre-se, ainda, que a grande quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, ou seja, 84 barras prensadas de maconha, indicam a destinação mercantil, além do armamento apreendido indicar a periculosidade dos autuados. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 
    Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (84 barras prensadas de maconha com peso total de 66.830g)'foram consideradas pelo'Juízo de primeiro grau'para a decretação da prisão preventiva, o que está de acordo com a orientação da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).'' 
    Registre-se ainda que'o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o'modus operandi'da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra'Cármen'Lúcia, Segunda Turma,'DJe'de 6/4/2016).'' 
    Ademais, o registro de ato infracional praticado pelo agravante, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 533.898/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 19/12/2019; HC n. 568.436/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 3/6/2020).' 
    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pela quantidade de entorpecente apreendido (“84 barras prensadas de maconha com peso total de 66.830g”). 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Não bastasse isso, o decreto prisional menciona que o paciente registra fatos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.
    É certo que os atos infracionais pretéritos não servem para configurar reincidência, porque tal instituto implica a ideia de crime anterior; entretanto, isso não significa que as condutas análogas a crimes praticados na adolescência não possam ser valorados pelo magistrado para fins de diagnosticar o perigo à ordem pública que a soltura do acusado pode representar. Até porque o juízo cautelar da prisão preventiva, como se sabe, trabalha com o raciocínio de verossimilhança das alegações, e não com o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 
    Ora, “a prevalecer o argumento de que a prática de atos infracionais na menoridade não se comunica com a vida criminal adulta, ter-se-á que admitir o absurdo de que o agente poderá reiterar na prática criminosa logo após adquirir a maioridade, sem que se lhe recaia a possibilidade de ser preso preventivamente. A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública” (RHC 134.121-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/4/2016. E, ainda: HC 163.819, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 13/12/2018; HC 162.077, Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/9/2018. 
    Dessa forma, o fundado receio de reiteração delitiva, na linha da jurisprudência desta CORTE, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar com o fito de garantir a ordem pública: HC 142.795-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.552-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140.215-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139.214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente